Tribunal: TJES
Processo: 0015401-46.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015401-46.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO VIDIGAL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO NÃO CONCEDIDAS OPORTUNAMENTE. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. CITAÇÃO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em desfavor de policial militar. A controvérsia decorre da execução de título judicial relativo ao pagamento de indenizações por diárias e ajuda de custo a policial militar que participou de curso em outro estado, bem como da fixação dos consectários legais e da incidência de tributos sobre honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização devida ao policial militar pelo Estado; (ii) estabelecer a obrigatoriedade de retenção do Imposto de Renda sobre os honorários advocatícios sucumbenciais pagos em cumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O termo inicial dos juros de mora sobre obrigações ilíquidas devidas pela Administração Pública ao servidor/policial militar deve ser a data da citação, conforme os arts. 240 do CPC/2015 e 405 do CC/2002, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A fixação dos juros moratórios a partir da data do evento danoso não se aplica a obrigações ilíquidas, pois nestes casos a exigibilidade do débito somente ocorre com a fixação do montante devido em decisão judicial transitada em julgado.

5. A retenção do Imposto de Renda sobre honorários advocatícios sucumbenciais pagos em cumprimento de decisão judicial é obrigatória e deve ser feita no momento da disponibilização da verba ao beneficiário, conforme o art. 46 da Lei nº 8.541/1992 e precedentes do STJ.

6. Cabe ao Poder Judiciário indicar expressamente, nos alvarás e ordens bancárias, a retenção do imposto de renda devido sobre os honorários advocatícios, em observância à legislação tributária e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial dos juros de mora sobre obrigações ilíquidas devidas pela Administração Pública ao servidor público/policial militar é a data da citação, conforme os arts. 240 do CPC/2015 e 405 do CC/2002. 2. É obrigatória a retenção do Imposto de Renda sobre honorários advocatícios sucumbenciais pagos em cumprimento de decisão judicial, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.541/1992.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 240; CC/2002, art. 405; Lei nº 8.541/1992, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.734.432/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 04.09.2018; STJ, EDcl no REsp 1.318.056/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1.859.001/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 26.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo

contra a r. sentença (fls. 103/106) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 9824345, que, nos autos dos
embargos à execução de título executivo judicial (nº 0004993-79.2004.8.08.0024)

opostos pelo recorrente em desfavor de
Antônio Vidigal
, julgou parcialmente procedente a pretensão estatal exclusivamente para reconhecer as balizas dos valores históricos, mantendo, por sua vez, a data do evento danoso, ou seja, a data de cada uma das retenções indevidas, como termo inicial dos juros de mora e indicando que o IRRF incidirá no momento do efetivo pagamento, sendo desnecessário qualquer esclarecimento judicial a este respeito.

Depreende-se dos autos que Antônio Vidigal, ora apelado, ajuizou ação de cobrança (nº 0004993-79.2004.8.08.0024) em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora apelante, objetivando cobrar o pagamento de indenizações devidas a título de diárias e de ajuda de custo pelo fato de ter participado, como policial militar do Estado recorrente, no período de 02/12 a 05/12/2003, do Curso Superior da Polícia (CSP) no Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores (CAES), da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), pretensão autoral esta que foi acolhida pelo juízo
a quo
, com o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, cuja sentença foi confirmada por esta colenda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no julgamento do recurso de apelação cível.

Após o trânsito em julgado da sentença, o apelado deu início a fase de execução do título judicial solicitando que o Estado apelante efetuasse o pagamento da quantia de R$ 81.582,46 (oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) a título de diárias atualizadas; R$ 16.316,49 (dezesseis mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos) pelos honorários advocatícios sucumbenciais devidos; e iii) R$ 1.655,32 (um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos) pela restituição das custas adiantadas, além de pleitear a liquidação do julgado em relação à parcela da ajuda de custo, o que ensejou a oposição de embargos à execução (nº 0015401-46.2015.8.08.0024) pelo ente estatal recorrente no qual alega, em síntese, a inépcia da inicial e o excesso de execução.

Ao proferir a sentença nos embargos à execução, o juízo
a quo
rechaçou a tese da inépcia da inicial, definiu os valores devidos a título de diária e ajuda de custo devido ao exequente, visto que a sentença proferida na ação de cobrança não deliberou sobre a base de cálculo a ser utilizada para a sua apuração, e estabeleceu que o termo inicial de juros de mora sobre o valor principal fluiria a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), ou seja, desde a data em que aquelas verbas indenizatórias não foram pagas, uma vez que a sentença da ação de cobrança também não tratou desta questão, além de esclarecer, por meio da decisão aclaratória, que
“
com relação ao
IRRF
, como os descontos tributários, quando devidos, devem ocorrer no momento do efetivo pagamento, não
é
necessária qualquer manifestação deste juízo quanto a isso”
.

Inconformado com a procedência parcial dos embargos à execução, o Estado executado interpôs o presente recurso de apelação cível, objetivando que o termo inicial dos juros de mora a incidir sobre o valor principal seja considerado a partir da citação, por envolver relação jurídica entre Administração Pública e servidor/policial militar, e que seja reconhecido que o valor cobrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais esteja sujeito à retenção de IRRF, subsumido ao tempo da disponibilização da verba, consoante previsto nos arts. 38, inciso I, e 776 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018)
1
.

Iniciando o exame da pretensão recursal, o termo inicial dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública decorre da liquidez da obrigação, ou seja, sendo líquida, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termo do art. 397,
caput
, do CC/02, e
sendo ilíquid
a, o termo
a quo
será a data da citação
quando a interpelação for judicial, a teor do art. 397, parágrafo único, do CC/02 c/c art. 240,
caput
, do CPC/2015 (art. 219,
caput
, do CPC/1973), tal como ocorre no presente caso, que envolve a condenação do Estado apelante ao pagamento de indenização pelas diárias e ajuda de custo não concedidas oportunamente ao apelado, que era da carreira militar, em que o valor somente será definido após o trânsito em julgado da sentença judicial, nesta fase de cumprimento de sentença em que se encontra, o que
impõe a reforma da sentença neste ponto
.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado sobre esta matéria que
“Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o termo a quo da incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor, aplica-se as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como o marco inicial da referida verba”
(AgInt no REsp n. 1.734.432/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 10/9/2018, STJ) e que
“
O termo inicial dos juros moratórios é o momento em que há citação da Administração Pública, nos termos do art. 397, parágrafo único, e do art. 405, ambos do CC/2002”
(EDcl no REsp n. 1.318.056/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 3/5/2018, STJ), bem como que
“Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o termo a quo de incidência dos juros moratórios/correção monetária sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplica-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como o marco inicial da referida verba. Precedentes”
(AgInt no REsp n. 1.362.981/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 31/8/2016, STJ).

Na mesma linha, emana a jurisprudência da egrégia Corte de Justiça mineira, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SUCUMBÊNCIA: FAZENDA PÚBLICA: CONDENAÇÃO - CONSECTÁRIOS: CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL.
Na condenação da Fazenda a obrigação de pagar remuneração de servidor, incide correção monetária desde quando devida a parcela e juros de mora a partir da citação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.105812-4/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2024, publicação da súmula em 29/11/2024)

“
Conforme tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais n.ºs 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema n.º 905), sobre as condenações judiciais referentes a servidores públicos incidem, a partir de julho de 2009, o IPCA-E para fins de correção monetária, e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Incide a correção a contar da exigibilidade de cada parcela, e os juros a partir da citação válida”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.310308-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2024, publicação da súmula em 29/08/2024).

Destarte, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração Pública ao servidor público/policial militar é a data da citação, tendo em vista o disposto no art. 240 do CPC/2015 (art. 219 do CPC/1973) e no art. 405 do CC/02, motivo pelo qual
proponho a reforma da sentença objurgada neste ponto
, a qual equivocadamente estabeleceu que os juros moratórios incidiriam a partir da data do evento danoso.

Importante registrar, aqui, que a sentença condenatória proferida na fase de conhecimento foi omissa a respeito do termo inicial dos juros de mora, razão pela qual a deliberação acerca desta matéria na fase executiva não afronta a coisa julgada e nem a segurança jurídica.

A segunda controvérsia recursal cinge-se a possibilidade de determinação, por parte do Poder Judiciário, de retenção de Imposto de Renda incidente no levantamento do valor de honorários advocatícios sucumbenciais.

Muito embora o juízo
a quo
tenha concluído pela desnecessidade de mencionar tal questão na sentença objurgada, visto que decorreria da própria lógica da existência daquele tributo, constata-se que tal posicionamento destoa daquele emanado do
Superior Tribunal de Justiça
, o qual, em caso análogo, já explicitou que
“
na prática a retenção do Imposto de Renda é realizada pela instituição financeira responsável pelo efetivo pagamento do precatório ao beneficiário, mas cabe ao órgão do Poder Judiciário fazer a indicação - na guia, alvará, mandado ou ordem bancária - da necessária retenção da tributação devida”
(STJ, AgInt no REsp 1.859.001/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2020).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado no sentido de ser devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial, como é o caso dos autos, em que o exequente embargado apelado incluiu no cálculo da execução a condenação do Estado apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em diversas oportunidades o
Superior Tribunal de Justiça
assim tem se manifestado, vejamos:

É devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial.
(AgInt no AREsp n. 2.567.512/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024, STJ).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 46 DA LEI 8.541/92. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante, em face de decisão proferida nos autos de desapropriação, com o objetivo de afastar a retenção de imposto de renda em honorários sucumbenciais oriundos de decisão judicial. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de viabilizar a expedição do alvará referente aos honorários advocatícios sem qualquer retenção de imposto de renda na fonte. III. Nos termos da jurisprudência do STJ, é devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.836.855/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2019; AgRg no REsp 1.115.496/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/07/2010; AgRg no REsp 964.389/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/4/2010. IV. (...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.290/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022, STJ).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que cabe a retenção do Imposto de Renda na fonte por ocasião do pagamento de honorários advocatícios decorrentes de decisão judicial.
(STJ, REsp 1.836.855/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 8.541/1992. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário (AgRg no REsp. 964.389/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.4.2010). Precedentes:
REsp. 1.728.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.5.2018; AgRg no REsp. 1.115.496/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 1o.7.2010; REsp. 1.139.330/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30.11.2010. 2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento' (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 818.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 02/08/2019).

Na mesma linha tem se pronunciado este egrégio Sodalício, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. OBRIGAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que determinou a impossibilidade de retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre honorários advocatícios sucumbenciais no pagamento de obrigação de pequeno valor. O Estado agravante sustenta a legalidade da retenção de IRRF nos termos do art. 46 da Lei nº 8.541/1992 c/c art. 38, I, do Decreto nº 9.580/2018, enquanto a parte agravada defende a isenção dos honorários advocatícios da referida retenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida a retenção do IRRF sobre honorários advocatícios contratuais descontados da condenação principal em cumprimento de decisão judicial; (ii) estabelecer se a exceção prevista no § 1º, II, do art. 46 da Lei nº 8.541/1992 se aplica aos honorários contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 46 da Lei nº 8.541/1992 estabelece que o imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial deve ser retido na fonte pela pessoa física ou jurídica responsável pelo pagamento, no momento em que o rendimento se torna disponível para o beneficiário. 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma a legalidade da retenção do IRRF sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial, considerando-os como rendimento tributável. 5. A exceção prevista no § 1º, II, do art. 46 da Lei nº 8.541/1992, que dispensa a retenção de IRRF sobre determinados rendimentos, não se aplica aos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, sendo cabível a retenção no momento do pagamento da obrigação. 6. Precedentes do STJ reforçam que a retenção do imposto sobre a renda é de responsabilidade do órgão pagador e deve ser realizada na expedição de alvará, mandado ou ordem bancária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. É devida a retenção do imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios pagos em cumprimento de decisão judicial, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.541/1992. 9. A exceção prevista no § 1º, II, do art. 46 da Lei nº 8.541/1992 não se aplica aos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais pagos em virtude de decisão judicial.
(AI nº 5012653-13.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 02/12/2024, TJES).

Portanto, como a sentença objurgada está em dissonância com o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça,
merece ser reformada
também
neste ponto
, a fim de reconhecer expressamente ser devida a retenção de imposto de renda sobre o valor do cumprimento de sentença oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ressalto, antes de concluir, que a proposta de provimento deste recurso afasta a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), conforme precedente vinculante firmado pelo Tribunal da Cidadania no Tema Repetitivo nº 1.059
2
, até mesmo porque o juízo a quo postergou a definição da verba honorária sucumbencial para momento posterior daquela fase executiva.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele dou provimento
, a fim de reformar em parte a sentença hostilizada para estabelecer que o valor da condenação seja acrescido de juros de mora a partir da citação do Estado apelante e reconhecer expressamente ser devida a retenção de imposto de renda por ocasião do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, preservando-se os seus demais termos.

É como voto.

1
Art. 38. São tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado, tais como (Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1º; e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 4º): I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas.

Art. 776. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se tornar disponível para o beneficiário.

2
Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.